Tribunal: TJMT
Processo: 1077103-12.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077103-12.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA PINHO - CPF: 017.159.021-06 (RECORRIDO), VALQUIRIA MORTELARO DE OLIVEIRA - CPF: 571.466.591-00 (ADVOGADO), SANDRO GONCALVES DELGADO JUNIOR - CPF: 065.493.091-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1077103-12.2025.8.11.0001

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:

FABIANO DA SILVA PINHO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ALEGADA INADIMPLÊNCIA E AUTORELIGAÇÃO CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). FATURAMENTO REGULAR APÓS SUPOSTO DESLIGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica. A recorrente sustenta a regularidade do corte realizado em 23/04/2025 por inadimplemento de fatura vencida em março/2025, bem como a legitimidade de novo desligamento em 15/10/2025, sob alegação de autoreligação irregular da unidade consumidora, além de requerer redução do valor indenizatório e condenação do autor por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade das interrupções do fornecimento de energia elétrica; (ii) estabelecer se a suspensão do serviço caracteriza falha na prestação apta a ensejar indenização por danos morais; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido e se há hipótese de condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Incide o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A recorrente não comprova de forma suficiente a regularidade da interrupção do fornecimento, pois apresenta faturamento mensal com registro de consumo nos meses subsequentes ao alegado desligamento ocorrido em abril/2025, circunstância incompatível com a tese de interrupção efetiva do serviço.

5.

A emissão de faturas com consumo registrado após o suposto corte demonstra inconsistência entre a narrativa defensiva e a própria documentação produzida pela concessionária, evidenciando falha no serviço ou no sistema de faturamento.

6.

A alegação de autoreligação clandestina exige prova robusta e formalização por meio de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme art. 368 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021.

7.

A recorrente não apresenta TOI, limitando-se à juntada de ordens de serviço internas e unilaterais, documentos insuficientes para comprovar irregularidade imputada ao consumidor.

8.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
, dispensando demonstração específica do prejuízo extrapatrimonial.

9.

A privação de energia elétrica por aproximadamente 48 horas em unidade residencial ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e gera lesão indenizável.

10.

O valor fixado em R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta, a duração da interrupção, o porte econômico da concessionária e as funções compensatória e pedagógica da indenização.

11.

Não se verifica litigância de má-fé, pois ausente comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária deve comprovar de forma idônea a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, não bastando alegações desacompanhadas de prova consistente.

2.

O faturamento regular e o registro de consumo após alegado desligamento afastam a tese de interrupção efetiva do serviço e evidenciam falha na prestação.

3.

A comprovação de autoreligação clandestina exige apresentação do Termo de Ocorrência de Irregularidade previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021.

4.

A suspensão indevida de energia elétrica, serviço essencial, configura dano moral
in re ipsa
.

5.

A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 373, II, 487, I; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 22; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 368.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1041239-10.2025.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 02.12.2025, publ. 05.12.2025; TJMT, N.U 1008925-64.2023.8.11.0006, Primeira Turma Recursal, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 30.09.2024, publ. 04.10.2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 351536427, a qual homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, sugiro rejeitar as preliminares e, no mérito, julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da exordial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de
CONDENAR
a requerida ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de indenização por danos morais, atualizados a partir desta data pelo IPCA, com juros de mora pelo índice da Taxa Legal de juros, a partir da citação válida;”.

Nas
razões recursais
, a recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, sob o argumento de que a suspensão do fornecimento em 23/04/2025 decorreu do inadimplemento da fatura de março/2025, caracterizando exercício regular de direito.

Afirma, ainda, que em 15/10/2025, durante inspeção em unidades desligadas, seus prepostos constataram religação irregular da unidade consumidora, circunstância que ensejou novo corte, nos termos da Resolução ANEEL no 1.000/2021.

Defende, por fim, a redução do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e contrário aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como requer a condenação do autor por litigância de má-fé, sob alegação de alteração da verdade dos fatos.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, o autor afirma ter solicitado transferência de titularidade de unidade consumidora após mudança de apartamento no mesmo condomínio.

Aduz que, embora efetuasse o pagamento regular das faturas, em
23/04/2025
prepostos da recorrente desligaram o padrão de energia de sua unidade consumidora e, em
14/10/2025
, procederam à retirada do medidor, interrompendo o fornecimento por aproximadamente
48 horas
.

Ao final, sustentou que a suspensão foi arbitrária, sem notificação prévia, e que a própria concessionária reconheceu tratar-se de falha sistêmica.

O litígio envolve duas interrupções no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do recorrido: a primeira em
23/04/2025
, sob alegação de inadimplemento da fatura de março/2025; e a segunda em
15/10/2025
, sob alegação de que a unidade estaria ligada à revelia após o desligamento anterior.

A sentença reconheceu falha na prestação do serviço em ambas as ocasiões, notadamente pela contradição entre a alegação de desligamento efetivo desde abril/2025 e o faturamento regular nos meses subsequentes, bem como pela ausência do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) para comprovar a suposta autoreligação.

Pois bem, a questão central consiste em definir se a concessionária comprovou a regularidade das interrupções ou se agiu de forma indevida, gerando o dever de indenizar.

Contudo, a recorrente afirma que o corte de 23/04/2025 foi regular, decorrente do inadimplemento da fatura vencida em março/2025, e que emitiu notificação de reaviso de vencimento ao consumidor (ID 351536433, p. 4).

Mesmo que se admita a regularidade formal do primeiro corte, a própria recorrente apresentou documentação demonstrando faturamento mensal com registro de consumo em todos os meses subsequentes ao alegado desligamento (ID 351536424), circunstância que enfraquece a tese de interrupção efetiva do fornecimento desde abril/2025.

A emissão de faturas com consumo registrado evidencia, com base na própria prova produzida pela concessionária, que o serviço
não permaneceu efetivamente interrompido
após o corte realizado em abril/2025 ou que houve falha no sistema de faturamento, ocasionando cobranças indevidas. Em qualquer hipótese, subsiste a responsabilidade da fornecedora pela inconsistência constatada.

Tratando-se de relação de consumo, incide o Código de Defesa do Consumidor, sendo
objetiva
a responsabilidade da concessionária pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Cabia à recorrente demonstrar a regularidade da cobrança e a ausência de defeito na prestação do serviço, ônus que lhe competia, conforme art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu.

A tese mais relevante do recurso é a de que, em 15/10/2025, os prepostos da recorrente constataram que a unidade consumidora estava ligada à revelia, o que justificaria o recorte realizado naquela data. Essa alegação não encontra respaldo probatório suficiente nos autos.

A
Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021
, em seu
art. 368
, exige que, nas hipóteses de constatação de irregularidade na unidade consumidora, a distribuidora emita o
Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI)
, documento que formaliza o registro da ocorrência e assegura ao consumidor o contraditório. Trata-se de exigência regulatória que não pode ser dispensada, pois constitui a prova idônea da irregularidade.

No caso,
não foi lavrado TOI
, tendo a recorrente juntado apenas ordens de serviço internas (ID 351536420 a 351536422), documentos unilaterais e desprovidos de participação do consumidor ou de prova externa que os corrobore. Tais registros possuem força probatória limitada, sobretudo para imputar ao consumidor conduta irregular grave, como autoreligação clandestina.

A acusação de fraude — que é o que representa a alegação de autoreligação — exige prova robusta e idônea. Não basta a palavra da concessionária, ainda que registrada em sistema interno.

Este entendimento está consolidado na jurisprudência desta Turma Recursal:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELIGAÇÃO CLANDESTINA. CONSUMO E FATURAMENTO REGULARES DURANTE O PERÍODO ALEGADAMENTE DESLIGADO. PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora de pessoa idosa e enferma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi regularmente executada ou se ocorreu de forma indevida; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifico que os registros de consumo e as faturas emitidas pela própria concessionária demonstram fornecimento regular de energia durante todo o período em que alegadamente a unidade consumidora estaria desligada, o que afasta a tese de interrupção efetiva do serviço.

4. Constato que a concessionária não apresenta Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), documento obrigatório para caracterização de religação clandestina, conforme art. 368 da Resolução ANEEL no 1.000/2021, não comprovando a irregularidade alegada.

5. Reconheço que a própria concessionária admite ter faturado normalmente o consumo durante o período questionado, o que confirma a prestação contínua do serviço e evidencia contradição relevante em sua narrativa.

6. Aplico o art. 6o, VIII, do CDC para inverter o ônus da prova, tendo em vista a hipervulnerabilidade da consumidora, cabendo à concessionária comprovar sua versão dos fatos, ônus do qual não se desincumbe.

7. Acolho a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que o corte indevido de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, especialmente quando praticado contra consumidor vulnerável e dependente do serviço para manutenção de sua saúde.

8. Concluo que o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

9. Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1.
A concessionária deve comprovar de forma inequívoca a existência de religação clandestina, sendo indispensável a apresentação do TOI previsto na Resolução ANEEL no 1.000/2021.

2. O faturamento regular e o registro de consumo durante o período alegadamente interrompido afastam a tese de suspensão efetiva do fornecimento.

3. O corte indevido de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, especialmente quando praticado contra consumidor idoso, enfermo e hipervulnerável.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; CDC, art. 6o, VIII; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 367, I, e 368.

Jurisprudência relevante citada: STJ (orientação jurisprudencial sobre dano moral in re ipsa em casos de corte indevido de energia elétrica).

(N.U 1041239-10.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025)

No mesmo sentido, a 1a Turma Recursal já se manifestou:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA SEXTA-FEIRA – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE AUTORELIGAÇÃO NÃO COMPROVADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008925-64.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Portanto, sem o TOI e diante da contradição entre o alegado desligamento e o faturamento regular subsequente,
não há como reconhecer a regularidade do corte de 15/10/2025
. A suspensão do fornecimento foi indevida, configurando falha na prestação do serviço.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor — configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que decorre do próprio fato ilícito, sem necessidade de prova específica do abalo sofrido.

O consumidor ficou privado de energia elétrica por aproximadamente
48 horas
(conforme narrado na inicial e não especificamente impugnado pela recorrente), em razão de falha imputável exclusivamente à concessionária. A privação de serviço essencial por esse período, em residência, causa transtornos evidentes que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. O dano moral está configurado.

A recorrente sustenta que o valor de
R$ 4.000,00
é desproporcional e configura enriquecimento sem causa. Não assiste razão à recorrente.

O valor foi fixado pelo juízo de origem em atenção à gravidade da conduta, consistente na suspensão indevida de serviço essencial, à duração do prejuízo suportado pela parte autora, que permaneceu aproximadamente
48 horas
sem energia elétrica, ao porte econômico da concessionária e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Dessa forma, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de danos morais, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento indevido, além de cumprir medida de caráter pedagógico.

Q
uanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018).

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação por
litigância de má-fé
, formulado nas razões recursais, uma vez que não restou demonstrado que a parte autora tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026